Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO APURADO E CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR PELA FAZENDA PÚBLICA. ERRO DO MAGISTRADO. ERÁRIO PÚBLICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO LEVANTADO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.
1. É devida a determinação aos credores de restituição de valores pagos a maior pelo devedor quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do CPC), constata que foi levantada quantia superior à devida, por incluir período de tempo não abarcado pelo título executivo, o que pode ocorrer nos autos do próprio cumprimento de sentença deflagrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. Diante do erro do juízo de origem em homologar os cálculos sem observar a decisão que fixava os parâmetros para o cálculo do débito exequendo, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, o juízo a quo pode reconhecer de ofício a qualquer tempo e tornar sem efeito a decisão que determinou o pagamento indevido aos credores, não podendo tal matéria ser afetada pela preclusão.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.